Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PAGAMENTO DE ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO. INCLUSÃO DO DETRAN E DO DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO.
1. De acordo com os artigos 2o e 5a, II, e da Lei 12.153/2009, é do Juizado Especial Fazendário a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis nas quais figuram como réus os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
2. Reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário para incluir o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo da lide, não sendo o conflito de competência a via adequada para revisão dessa orientação, que ainda não se encontra preclusa, por ora, é do Juizado Especial Fazendário suscitado a competência para processar a ação de obrigação de fazer que visa a transferência de titularidade do veículo em favor do seu alegado comprador com o pagamento dos encargos constantes em nome do vendedor a partir da afirmada tradição do bem.
3. Conflito de competência julgado improcedente.